Tribunal: TJSP
Processo: 1021582-24.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de medicamento e insumos a pessoa hipossuficiente acometida de diabetes - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana –

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de medicamento e insumos a pessoa hipossuficiente acometida de diabetes - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência dos pedidos mantida - descabimento da condenação ao pagamento de honorários pela Fazenda Pública Estadual em favor da Defensoria – recurso e reexame necessário desprovidos